Tribunal: TRF3
Processo: 5011307-47.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2016-05-12

Inteiro teor:
255/907)

5011307-47.2022.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011307-47.2022.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: VERA SERRASQUEIRO NAUFAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO DE SERVIÇO NO REGIME PRÓPRIO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/1991. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 142 DA LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE.

- A regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213/1991 é aplicável apenas para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24/7/1991, não se aplicando para aqueles que se vincularam ao RGPS após o advento da Lei 8.213/1991.

- Neste caso, como a concessão do benefício previdenciário decorreu da aplicação do art. 142 da Lei 8.213/91, que foi revista, considerando que o segurado não poderia usufruir da condição inserida nessa norma, já que seu ingresso no RGPS se deu apenas em 01/04/2003, o ato administrativo não está maculado de ilegalidade, estando o entendimento do ente administrativo harmonioso com a jurisprudência pertinente à questão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011307-47.2022.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: VERA SERRASQUEIRO NAUFAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda previdenciária voltada ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade NB 41/166.581.234-3, concedido em 14/08/2013 e cessado em 31/12/2014, sob o fundamento de erro na concessão, pois computado, para fins de carência pela regra de transição do art. 142 da Lei 8.213/91, período de contribuição laborado sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) anterior a 1991, especificamente de 26/07/1960 a 16/08/1965, conforme Certidão de Tempo de Contribuição da Prefeitura do Município de São Paulo.

O juízo de 1.o grau julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora aos ônus da sucumbência.

A parte autora apela para sustentar que “a cessação do benefício se mostra equivocada, já que ao contrário do que constou da r. decisão proferida o artigo 142 da Lei n. 8.213/91 diz que a tabela será destinada ‘para o segurado inscrito na previdência social urbana até 24 de julho de 1991’, ou seja, não destina apenas ‘para o segurado inscrito no RGPS ou no RPPS’".

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os requisitos da aposentadoria por idade urbana estão preceituados no art. 48, caput, da Lei n.o 8213/91, que assim dispõe:

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

A carência legal, ao seu turno, entendida como o “número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício” (art. 24), passou a ser apurada, para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana anteriormente a 24/7/1991, da data da entrada em vigor da LBPS, segundo a tabela progressiva constante de seu artigo 142, tomando-se por base o ano em que o segurado implementou as condições necessárias à obtenção do benefício, ou, em outras palavras, levando-se em conta o ano em que se deu o implemento do requisito etário.

Em relação à qualidade de segurado, a Medida Provisória n.o 83, de 12 de dezembro de 2002, estabeleceu, em seu art. 3.o, que:

Art. 3o. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

Parágrafo único. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, duzentas e quarenta contribuições mensais.

Tal diploma foi convertido na Lei n.o 10.666, de 8/5/2003, que dispôs:

Art. 3o. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

§ 1o. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.

A perda da qualidade de segurado, anteriormente ao implemento dos outros dois requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por idade, constituía óbice à sua concessão.

Vale dizer, somente com o advento da Medida Provisória no 83, de 12/12/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.666/03, vigente a partir de 09/5/2003, a perda da qualidade de segurado deixou de ser considerada para o deferimento do benefício devido em razão da idade, desde que o segurado conte com a carência exigida.

A norma introduzida pela Medida Provisória no 83/02, mantida pela Lei no 10.666/03 e reiterada por legislação posterior – Lei no 10.741/03, Estatuto do Idoso – não tem natureza interpretativa, mas realmente inovou, ao deixar de exigir a manutenção da qualidade de segurado como requisito para a concessão da aposentadoria por idade. Lei meramente interpretativa limita-se a elucidar o conteúdo de lei precedente, sendo inidônea a modificar condições outrora impostas para a aquisição de um direito. Por conseguinte, não há como aplicá-la retroativamente, posto que, antes do advento da Medida Provisória n.o 83/02 e da Lei n.o 10.666/03, inexistia preceito legal que autorizasse a concessão da aposentadoria nos casos em que operada a perda da qualidade de segurado, sem que tivesse havido o preenchimento dos dois outros requisitos, quais sejam, a idade e a carência.

Contudo, o E. STJ, em interpretação ao artigo 102 da Lei no 8.213/91, assentou desnecessário que “os requisitos à concessão do benefício previdenciário sejam preenchidos simultaneamente”, restando “dispensada a manutenção da qualidade de segurado para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição, especial e por idade, neste último caso, desde que na data do requerimento do benefício, o segurado já tenha cumprido a carência” (STJ; Embargos de Divergência em RESP 649496; Relator: Min. Hamilton Carvalhido; 3a Seção; v.u.; DJ 10/04/2006).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR URBANO, DECRETO 89.312/84. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA.

- O benefício previdenciário de Aposentadoria por Idade a Trabalhador Urbano reclama duas condições: a implementação da idade exigida na lei e o recolhimento pela segurada das contribuições previdenciárias exigidas, ainda que sem simultaneidade.

- A perda da qualidade de segurado não pressupõe perecimento do direito à aposentadoria por idade.

Recurso conhecido e provido.

(STJ; RESP 267507; Relator: Min. Jorge Scartezzini; 5a Turma; v.u.; DJ 13/11/2000; p. 155)

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 102 DA LEI 8.213/91.

1. A perda da qualidade de segurado não impede a concessão de aposentadoria por idade, desde que atendidos os requisitos da idade mínima e do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

2. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ; RESP 328756; Relator: Min. Paulo Gallotti; 6a Turma; v.u.; DJ 09/12/2002; p. 398)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR URBANO. PREENCHIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS. IRRELEVÂNCIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO-OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRECEDENTES.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no âmbito da Quinta e da Sexta Turma, uniformizou seu entendimento no sentido de ser desnecessário o implemento simultâneo das condições para a aposentadoria por idade, visto que não exigida esta característica no art. 102, § 1o, da Lei 8.213/91. Assim, não há óbice à concessão do benefício previdenciário, mesmo que, quando do implemento da idade, já tenha perdido a qualidade de segurado.

(...)

(STJ; RESP 554466; Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima; 5a Turma; v.u.; DJ 05/12/2005; p. 351)

Por fim, no que pertine à idade, o art. 16, da Emenda Constitucional n.o 103/2019, assim dispôs:

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

Ademais, deve-se reconhecer o direito adquirido à regra anteriormente vigente aos beneficiários que cumpriam os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade até 12/11/2019.

No presente caso, a parte autora, nascida em 08/04/1940, atingiu o requisito etário (60 anos) em 2000.

Para quem atingiu a idade mínima em 2000 e estivesse inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, a carência exigida pela tabela transitória do art. 142 corresponderia a 114 meses de contribuição.

Pela sentença prolatada, concluiu-se que a Lei no 8.213/91 rege o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que o art. 142, nela inserido, estabelece regra de transição apenas para aqueles que já estavam filiados ou contribuindo para o RGPS e não para os inscritos em Regime Próprio da Previdência Social. E, considerando que o ingresso efetivo do autor no regime geral, como contribuinte individual, se deu apenas em 01/04/2003, foi negado o benefício.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa do precedente abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. TEMPO DE SERVIÇO NO REGIME PRÓPRIO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/1991. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 142 DA LEI 8.213/1991 IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO APLICÁVEL APENAS PARA SEGURADOS INSCRITOS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL URBANA ATÉ 24/7/1991 OU COBERTOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213/1991 é aplicável apenas para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24/7/1991 ou cobertos pela Previdência Social Rural, não se aplicando para aqueles que se vincularam ao RGPS após o advento da Lei 8.213/1991, mesmo que tenha havido a contagem recíproca de tempo de serviço relativo a regime próprio de previdência em interstício anterior a 24/7/1991. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.764.581/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

Nesse sentido também, a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. ART. 48 DA LEI 8.213/91. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME ESTATUTÁRIO. RGPS. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA CUMPRIDA. ART. 142 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS DE OFÍCIO.

1 - A aposentadoria por idade urbana encontra previsão no caput do art. 48 da Lei 8.213/91.

2 - A autora nasceu em 25 de março de 1942, tendo completado 60 (sessenta) anos em 25 de março de 2002. Ingressou com a presente ação com o objetivo de pleitear o restabelecimento do benefício de aposentadoria por idade urbana (art. 48, caput, da Lei 8.213/91.

3 - O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II, da Lei no 8.213/91), diante da impossibilidade de aplicação das regras de transição previstas no art. 142, da referida Lei, dado que a autora não estava inscrita na Previdência Social Urbana em data anterior a 24 de julho de 1991.

4 - O extrato do CNIS informa que a autora efetuou recolhimentos como autônomo, no período de 01/01/1995 a 30/11/1999, como contribuinte individual, no período de 01/12/1999 a 30/11/2003, e como facultativo, nos períodos de 01/12/2003 a 31/01/2006 e de 01/08/2018 a 29/02/2020.

5 - No mais, a autora possuiu vínculo como servente, junto à Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, no período de 19/12/1973 a 16/06/1977, conforme cópia de certidão de tempo de serviço acostada aos autos.

6 - No caso em análise, não há de se aplicar a incidência da regra do art. 124, inc. II, da Lei 8.213/91, como fez o INSS, já que o dispositivo veda cumulação de duas aposentadorias vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, mas não impede o percebimento de benefícios vinculados a regimes diversos.

7 - O aproveitamento do tempo de serviço/contribuição relativo ao período de filiação no Regime Próprio dos Servidores Públicos, para fins de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pressupõe que o regime de origem ainda não tenha concedido e pago benefício utilizando o mesmo período que se pretende agora computar.

8 - No caso, não há óbice à utilização do período mencionado, ficando a cargo da autarquia as providências no sentido de viabilizar a correspondente compensação financeira.

9 - Os demais períodos laborativos restam incontroversos, logo, desnecessária sua apreciação.

10 - Dessa forma, diante do preenchimento da carência exigida em lei, conforme apontado na sentença, de rigor a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana.

11 - A fixação do termo inicial do benefício na data da citação não se consubstancia em julgamento extra petita.

12 - Descabida a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela parte autora, durante o interregno de concessão administrativa do benefício.

13 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - A partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

16 - Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora desprovidos. Fixados, de ofício, os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009237-39.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 13/02/2023, DJEN DATA: 23/02/2023)

Ainda nesse sentido, decisão recente da Turma Regional de Uniformização da 6.a Região no processo 0000979-71.2013.4.01.3805, inadmitindo a contagem para fins de carência se o segurado não estava inscrito no Regime Geral antes de 1991, sob fundamentação que aqui é adotada como razões de decidir:

2.3. O artigo 142 estabelece que a regra de transição se aplica aos segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991 e ao trabalhador e ao empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural.

2.4. No caso, a autora verteu contribuições ao regime próprio de previdência entre 02/1973 e 04/1983 e foi inscrita no Regime Geral de Previdência Social – RGPS em 06/2012, ou seja, após 24 de julho de 1991.

2.5. A questão defendida pelo autora recorrente é a de que se a Lei 8.213/91 autoriza a contagem recíproca do tempo de serviço, deve ser considerada aqui a época real na qual o serviço foi prestado e consequentemente estaria a autora abarcada pela regra de transição do artigo 142 da Lei 8213/91.

2.6. Pois bem, para melhor entendimento da matéria, colaciono o teor do artigo 94 que trata da possibilidade de compensação de regimes: Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente

2.6.Assim, há entendimento considerando que a legislação ao autorizar a compensação entre regimes previdenciários, permitindo que o segurado utilize suas contribuições vertidas anteriormente do Regime próprio para o Regime Geral de Previdência Social, mediante compensação, defende que não haveria justificativa para o impedimento de que a regra de transição não pode ser aplicada ao segurado, portanto considera que a época na qual o serviço foi prestado é que faz nascer o direito a regra de transição.

2.7. No entanto, observa-se o artigo 23, parágrafo único da Resolução PRESI 39/2024 que estabelece que no julgamento do pedido de uniformização regional, os integrantes da Turma Regional de Uniformização representarão as Turmas Recursais de origem em seus posicionamentos.

2.8. Desta forma, considera-se que o artigo 94 da Lei 8.213/91 é norma excepcional, que, como tal, não admite interpretação ampliativa, implicando apenas na compensação financeira dos sistemas e possibilidade de contagem de tempo de serviço já prestado em outro sistema, independente da época na qual foi prestado, portanto o fato gerador da nova obrigação não é o período trabalhado, mas a data da alteração do regime.

2.9. Acrescenta-se que as normas dos regimes próprios de previdência são diferentes das dos Regime Geral de Previdência Social consequentemente só se aplicam enquanto a parte permanecer no respectivo regime, portanto a autora não pode se beneficiar das normas que regiam o Regime Geral de Previdência Social em momento em que nele não era inscrita, isso porque o fato gerador se dá com a inscrição no novo sistema e não com a data da relação de trabalho.

2.10. Desta forma, o artigo 94 da Lei 8213/91 só permite que a parte leve o " período trabalhado" para o RGPS, não podendo ter direito a aplicação de normas que vigoravam em época na qual não pertencia ainda ao regime geral.

2.11. Ante o exposto, voto por conhecer do incidente e, no mérito, dar provimento ao pedido do INSS, considerando que as regras de transição do artigo 142 da Lei 8213/91 não se aplicariam a autora, eis que teria ingressado no sistema do RGPS após o início da vigência da Lei 8213/91, portanto deve ser mantida a sentença de primeiro grau e condenando a autora ao pagamento de honorários no valor de 10%, suspenso em razão da justiça gratuita concedida.

2.12. Desta forma, deve ser fixada a seguinte tese: " Não é possível a aplicação do artigo 142 da Lei 8213/91 para segurados que se filiarem ao RGPS após a entrada em vigor da Lei 8213/91, ainda que o segurado estivesse filiado a outro regime próprio em data anterior.

Nessa mesma direção, os seguintes precedentes de outros Tribunais:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DO ART. 142 DA LEI No 8.213/91. INGRESSO POSTERIOR A 24/07/1991. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Agravo retido não conhecido porquanto não houve pedido expresso do INSS em sua peça de apelação (art. 523, caput e § 1o do CPC/1973).

2. Vínculo da autora com a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais de 1965 a 1976 e com o Regime Geral de Previdência Social a partir de 1992.

3. Possibilidade de contagem recíproca do tempo de contribuição em regimes previdenciários distintos sob a hipótese de compensação entre os regimes nos moldes da lei (§ 9o do art. 201, CF). A própria Lei no 8.213/91 em seu art. 94 dispõe que sobre a compensação entre regimes previdenciários para efeito dos benefícios previstos no regime geral.

4. O ponto central da controvérsia cinge-se à aplicabilidade ou não do art. 142 da Lei no 8.213/91.

5. A aposentadoria por idade urbana, prevista no art. 48 da Lei no 8.213/91, demanda o preenchimento de requisitos indispensáveis, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência exigida na lei; c) idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

6. A idade restou aquilatada pelos documentos juntados, tendo o nascimento ocorrido no dia 17/06/1941.

7. Relativamente ao requisito envolvendo a carência, o art. 25, II da Lei no 8.213/91 prevê que a concessão da aposentadoria por idade depende do cumprimento de 180 contribuições mensais.

8. Aplicação do princípio do tempus regit actum em matéria previdenciária, não podendo lei posterior alcançar as relações pretéritas quando do evento supostamente desencadeador de eventual benefício.

9. A Lei no 9.032/95 alterou a Lei no 8.213/91, notadamente o art. 142, para estabelecer diferentes prazos de carência para os segurados já inscritos na Previdência Social até o dia 24/07/1991, a depender do ano em que foram implementadas as condições.

10. Ainda que haja perda da qualidade de segurado, aplica-se a referida regra de transição. Isso significa dizer que, uma vez atingida a idade fixada, o prazo de carência está consolidado, sem possibilidade de alteração. Precedentes (REsp 1412566/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014 e AMS 0000540-28.2011.4.01.3806/MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES GOMES FILHO, 2a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 14/03/2016).

11. No período cujo reconhecimento pretende, a autora era segurada obrigatória do Estado de Minas Gerais, e os servidores públicos estavam expressamente excluídos do Regime da Previdência Social Urbana, na forma do art. 3o, I da Lei no 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social).

12. Se a filiação ao Regime Geral de Previdência Social somente ocorreu posteriormente à edição das Leis no 8.212/91 e no 8.213/91, deve ser observada a carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, não se lhe aplicando a regra de transição. Precedentes desta Corte (AC 0029142-20.2009.4.01.9199/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.2002 de 28/08/2015).

13. A autora possuía apenas 151 contribuições mensais na data do requerimento administrativo. Carência mínima exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade não cumprida.

14. Apelação do INSS provida para reformar a sentença e rejeitar o pedido da autora. 15. Condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução respectiva tendo em vista que lhe foram deferidos os benefícios da assistência judiciária. 16. Remessa oficial prejudicada.

(TRF-1 - AC: 00036267120064013809, Relator.: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 12/05/2016, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 24/05/2016).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DO ART. 142 DA LEI 8.213/91. VÍNCULO ESTATUTÁRIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI E INGRESSO NO RGPS APENAS EM PERÍODO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM QUALQUER REGIME DE PREVIDÊNCIA NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA LEI. CARÊNCIA EXIGIDA DE 180 MESES. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Embora a autora tenha mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais no período de 01/03/1971 a 31/01/1975 e 29/03/1976 a 27/04/1976 e a legislação permita a contagem recíproca do tempo de serviço público, mediante a compensação financeira entre os diferentes sistemas de previdência (art. 94), verifico que à época da edição da Lei 8.213/91, a autora não estava filiada a nenhum regime jurídico, vindo a ingressar no RGPS apenas em 1996, sendo inviável, assim, que se beneficie da tabela do art. 142, aplicável apenas aos filiados ao regime geral antes da vigência da referida lei.

2. Carência de 180 contribuições mensais não cumprida.

3. Apelação da parte autora não provida.

(TRF-1 - AC: 00448302220094019199, Relator.: JUIZ FEDERAL MARCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 19/06/2015, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 01/10/2015).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. PARTE NÃO FILIADA AO RGPS EM PERÍODO DE VÍNCULO A REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO ESTADUAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 142 DA LEI N. 8.213/91. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Pleno que julgou improcedente a ação rescisória em que os embargantes buscavam desconstituir julgado que não lhe reconhecera o direito à concessão de aposentadoria por idade urbana, ao argumento de que teria sido omisso quanto à regra do art. 142 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995, que exigiria carência de 144 contribuições mensais;

2. Hipótese em que restou textualmente considerado no julgado embargado que a parte autora não detinha a condição de filiada ao RGPS no período em que se encontrava vinculada ao serviço público do Estado da Paraíba, o qual, por sua vez, possui, como já possuía à época, regime de previdência próprio. Sendo incontroverso nos autos de que a sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) se dera a partir de 09/1992, o direito da autora não é alcançado pelo art. 142 da Lei n. 8.213/1991, seja na sua redação original, seja com as alterações promovidas pela Lei n. 9.032/1995, uma vez que o regramento se dirige aos segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991. Daí por que, datando a sua filiação de 09/1992, a pretensão da autora rege-se pelos ditames do art. 25, II, da Lei n. 8213/1991, que estabelece a carência de 180 contribuições mensais para a aposentadoria por idade;

3. Não reconhecida a omissão apontada, tem-se que não se prestam os aclaratórios à pretendida reforma do julgado ante o inconformismo da parte com o entendimento adotado e à interpretação dada pelo julgador à situação fática dos autos, devendo se valer, para tanto, do remédio processual cabível; 4. Embargos de declaração rejeitados. (sta)

(TRF-5 - AÇÃO RESCISÓRIA: 0807156-29.2020.4.05.0000, Relator.: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 10/11/2021, PLENO).

Neste caso, como a concessão do benefício previdenciário decorreu da aplicação do art. 142 da Lei 8.213/91, que foi revista, considerando que o segurado não poderia usufruir da condição inserida nessa norma, já que seu ingresso no RGPS se deu apenas em 01/04/2003, o ato administrativo não está maculado de ilegalidade, estando o entendimento do ente administrativo harmonioso com a jurisprudência pertinente à questão.

Diante do desprovimento do recurso da parte autora, os honorários devem, in casu, ser majorados em 2%, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e balizas estabelecidas em precedente qualificado, de obrigatória observância, por ocasião da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.o 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023); observando-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do mesmo diploma legal.

Por todo o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO DE SERVIÇO NO REGIME PRÓPRIO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/1991. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 142 DA LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE.

- A regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213/1991 é aplicável apenas para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24/7/1991, não se aplicando para aqueles que se vincularam ao RGPS após o advento da Lei 8.213/1991.

- Neste caso, como a concessão do benefício previdenciário decorreu da aplicação do art. 142 da Lei 8.213/91, que foi revista, considerando que o segurado não poderia usufruir da condição inserida nessa norma, já que seu ingresso no RGPS se deu apenas em 01/04/2003, o ato administrativo não está maculado de ilegalidade, estando o entendimento do ente administrativo harmonioso com a jurisprudência pertinente à questão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão